Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736273-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: COORDENADORA RAYANE MONTEZUMA LEÃO, DA COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTOS E CONTRATOS DA SEDUH, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cabo Branco Administração de Bens Próprios e Participações Eireli contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Coordenadora de Licenciamentos e Contratos da SEDUH, condicionou o deferimento do pedido liminar apresentado na petição inicial ao depósito judicial do débito discutido na demanda (ID 138119923, integrada pela decisão ID 138407068 do processo n. 0715174-16.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40717497), a parte agravante alega que, aos Lotes A, B, C, D, E e F do Comércio Regional Especial Noroeste (CRENW), do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW – Brasília/DF) estão vinculados os contratos de concessão de direito real de uso n. 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2013, os quais preveem cobrança, pelo Distrito Federal, de preço público anual por lote em razão da cessão do direto de ocupação de subsolo e espaço aéreo. Afirma que “os mencionados contratos foram firmados nos autos do processo administrativo n. 0141.002024/2012, em 2013, entre o Distrito Federal e a empresa Via Empreendimentos Imobiliários – VIA SPE 106, que, em 03.02.2018, deu os imóveis em pagamento ao Banco Bradesco S/A, que, por sua vez, os vendeu para a agravante em agosto de 2020”. Relata que, em 2021, “a agravante, que exerce atividades de incorporação imobiliária, instaurou processos administrativos na SEDUH para aprovação de projetos, celebração ou alteração de contratos de concessão de uso em razão dos novos projetos aprovados, expedição de alvarás de construção e outras atividades administrativas necessárias à incorporação dos terrenos: Processos SEI 00390- 0000574/2021-56, 00390-00000575/2021-09, 00390-00000596/2021-16, 00390- 00000618/2021-48 e 00390-00000619/2021-92”. Contudo, “a tramitação desses processos e o deferimento de licenças e alvarás requisitados pela legislação foram condicionados pela autoridade coatora ao pagamento dos preços públicos supostamente inadimplidos pelos ex-proprietários (2015 a 2020) e pela ora agravante (2021 e 2022)”. Sustenta que o ato coator caracteriza sanção política como meio de cobrança, o que, no seu entendimento, é ilegal e inconstitucional. Diz que a decisão agravada se equivocou ao condicionar a concessão de medida liminar ao depósito prévio do valor da cobrança questionada na ação. Argumenta que ocorreu decadência do direito de constituição dos créditos devidos pelos preços públicos referentes aos anos 2015 e 2016, “já que a autoridade impetrada só calculou os valores e exigiu o pagamento (ainda que sem lançamento formal pela Fazenda Distrital), pela primeira vez, em 29.07.2022”. Aduz que decisão agravada afastou a alegada decadência do direito de constituição dos preços públicos sem indicar as razões, motivo pelo qual considera que o ato é nulo por carência de fundamentação, conforme art. 489, II, do CPC. Subsidiariamente, “caso se entenda que o crédito devido a título de preço público dispensa lançamento, se constitui com a celebração do contrato de concessão de uso e se torna automaticamente exigível em 31 de janeiro de cada ano, é inevitável que se reconheça a prescrição da cobrança referente aos anos de 2015, 2016 e 2017”. Destaca que a decisão agravada consignou que “o pagamento do preço público consiste em obrigação inerente ao imóvel e dele indissociável, motivo pelo qual não dispõe, a princípio, de natureza pessoal e desvinculado do novo proprietário do bem” e, ao julgar os embargos de declaração, o Juiz afirmou que não haveria “possibilidade de concessão da medida liminar mediante garantia consubstanciada pelos próprios imóveis descritos na inicial”. Entende que a decisão deve ser cassada, pois “não foram indicados, mesmo após a oposição de embargos de declaração, os fundamentos capazes de impossibilitar a concessão da medida liminar mediante a garantia consubstanciada pelos próprios imóveis que lastreiam os preços públicos”. Assevera que o depósito judicial exigido na decisão agravada retira de seu patrimônio quase oitocentos mil reais em dinheiro. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia do ato coator e afastar a sanção imposta à agravante independentemente da garantia do juízo e, caso indeferido o primeiro pedido, requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar que os próprios imóveis que lastreiam os preços públicos sirvam de garantia do juízo, permitindo-se, em qualquer dos cenários, que a recorrente levante o depósito judicial inicialmente exigido pela decisão agravada como condição para o livre exercício das suas atividades econômicas. Ao final, postula pela confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, suspender a eficácia do ato coator e afastar a sanção questionada no mandado de segurança até o trânsito em julgado do writ. Subsidiariamente, requer que os próprios imóveis que lastreiam os preços públicos sirvam de garantia do juízo, caso se entenda tratar de obrigação de natureza propter rem e não pessoal. Requer, também, o reconhecimento da decadência dos preços públicos relativos aos anos 2015 e 2016 e o reconhecimento prescrição da pretensão de cobrança dos preços públicos referentes aos anos 2015, 2016 e 2017. 71. Caso se entenda que o julgamento das demais questões de mérito deste agravo configurará supressão de instância, requer cassação da decisão agravada para que o Juízo a quo: a) decline os fundamentos que o autorizam a afastar a decadência do direito de lançar os preços públicos; b) faça a distinção entre o caso dos autos e o acórdão proferido no IRDR 2017.00.2.021808-722, invocado pela agravante para fundamentar a tese de prescrição; e c) indique os fundamentos que impossibilitariam a garantia do juízo consubstanciada nos próprios imóveis que lastreiam os preços públicos. Preparo recolhido (ID 40717501). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se, então, ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. Como relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Coordenadora de Licenciamentos e Contratos da SEDUH, condicionou o deferimento do pedido liminar apresentado na petição inicial ao depósito judicial do débito discutido na demanda (ID 138119923, integrada pela decisão ID 138407068 do processo n. 0715174-16.2022.8.07.0018). Em análise dos autos de origem, verifica-se que, após prolação da decisão agravada, o impetrante, ora recorrente, juntou aos autos comprovante de depósito do valor de R$764.711,06 (setecentos e sessenta e quatro mil setecentos e onze reais e seis centavos) – ID 138493354. A juntada do comprovante ocorreu em 30/9/2022, sem qualquer ressalva, antes mesmo da interposição deste recurso (25/10/2022). Diante disso, o Juiz proferiu nova decisão e deferiu o pedido liminar para “declarar a suspensão de exigibilidade do débito relativo ao inadimplemento de preços públicos relativos aos contratos de Concessão Real de Uso n. 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2013, indicado na notificação de ID n. 137944359, determinando a regular tramitação dos Processos Administrativos SEI 00390-00000574/2021-56, 00390- 00000575/2021-09, 00390-00000578/2021-34, 00390-00000596/2021-16, 00390-00000618/2021-48, 00390-00000619/2021-92 e de outros que vierem a ser instaurados pela Impetrante para o mesmo fim junto à SEDUH/DF” (ID 138516123). Conclui-se, nesse contexto, que a juntada do depósito judicial, em cumprimento à ordem exposta na decisão agravada, caracteriza-se como ato incompatível com a vontade de recorrer, conforme art. 1.000, parágrafo único, do CPC[1]. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. AFASTAMENTO DO ART. 486, § 2o, DO CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO ANTERIOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 5. A prática de ato que demonstra a superveniente concordância com a decisão agravada caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido (Acórdão 1623650, 07131532420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ATENDIMENTO PELO AUTOR. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Banco agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, arts. 4o e 5o) e o Juízo, pela decisão ora agravada, determinou-lhe a apresentação do original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a") - ID 118474215. 2. Após a interposição do presente agravo de instrumento, o autor, ora agravante, cumpriu a determinação do juízo e instruiu os autos com o título original exequendo (ID 121083727), o que deve ser tido como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único do CPC), do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto anteriormente. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1614193, 07108131020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INTERESSE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que, tendo o agravante informado o cumprimento da obrigação, sem ressalva, resta evidenciada a perda do interesse recursal. 2. Conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1036842, 20151410086562APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 290/296) Ademais, a pretensão da parte agravante no sentido de suspender a exigibilidade do débito já foi alcançada por meio da medida liminar deferida na origem, o que revela ausência de interesse recursal. Cabe registrar que os argumentos apresentados nas razões recursais a respeito de decadência e prescrição da pretensão de cobrança do débito discutido na demanda e outras teses relativas ao mérito do processo devem ser apreciadas no Juízo de origem no momento oportuno, em respeito ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no arts. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.